Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ OU SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA DE OUTRO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de dispensa de eventual reparação de danos, quando na sentença não houve condenação ao pagamento de indenização material.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante, corroborados com o relatório de embriaguez ou substância entorpecente lavrado conforme resolução do Contran no 206/2006, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. É entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o réu comete o crime enquanto está cumprindo pena por delito anterior, não havendo que se falar em bis in idem.
4. A justificativa para o aumento, referente à valoração negativa da culpabilidade, é o pouco interesse do acusado em agir conforme a ordem vigente, sendo, portanto, diversa da justificativa utilizada no âmbito da execução penal, a qual pune o agente pelo descumprimento das regras estabelecidas para gozo dos benefícios previstos na referida legislação. Logo, não se verifica uma dupla punição ao réu.
5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena acima do mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando.
6. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
7. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.